Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. APELAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CONSTRUTORA. OMISSÃO NO ARESTO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra acórdão o qual deu provimento a apelação interposta contra sentença de ação de rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A primeira questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto ao pedido da responsabilização solidária total entre os embargados. A segunda questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto aos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aresto asseverou ter a empresa imobiliária se limitado à mera intermediação entre as partes contratantes, deixando de integrar o instrumento particular de compra e venda. Assim, não há como admitir a sua legitimidade para responder pelas consequências da rescisão contratual, à exceção, por óbvio, de eventual obrigação de devolução da comissão de corretagem. 3.1. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte.
4. O acórdão embargado se pronunciou expressamente acerca dos honorários advocatícios de sucumbência. 4.1. Alegando existirem vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, objetivando alcançar prestação jurisdicional alinhada aos seus interesses, pretensão incabível pela estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
Jurisprudencia relevante citada: 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.